Tribunal: TJDFT
Processo: 0777281-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Servidor público. Gratificação de atividade de risco (GAR). Contribuição previdenciária. Restituição devida. Quantum. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a pagar a quantia de R$ 550,48 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre janeiro/2022 e julho/2023, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 69645415), os réus suscitam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a necessidade de suspensão do processo para se aguardar o desfecho de questão prejudicial. No mérito, sustentam que, até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame interposto pela PGDF nos autos do processo no 502/2023 perante o TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados e, por conseguinte, não há fundamento jurídico para a exclusão da referida gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduzem que, acaso a Gratificação de Atividade de Risco deixe de ser incorporada aos proventos de aposentadoria, sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária somente poderá ocorrer com efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, não havendo que se falar em o direito à restituição da contribuição previdenciária paga até então. Alegam que o sistema de previdenciário no Brasil não é o de capitalização (em que há uma poupança individual de repartição simples), mas o da solidariedade para a contribuição em um fundo destinado a salvaguardar aqueles atingidos por contingências. Afirmam que a condenação deve ser limitada aos valores indicados pelo órgão pagador, a partir dos valores efetivamente descontados das fichas financeiras da parte autora, que instruíram a contestação, e não com base na planilha elaborada unilateralmente pela demandante. Ao final, requerem o provimento do recurso para: a) reformar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual em razão da desnecessidade da prestação jurisdicional; b) subsidiariamente, anular da sentença recorrida com devolução dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do processo n.o 502/2023 TCDF; c) subsidiariamente, suspender a tramitação do presente recurso a fim de que o mérito recursal somente venha a ser apreciado pela Turma Recursal após a prolação de decisão definitiva do TCDF nos autos do processo n.o 502/2023; d) superados os pedidos de ordem processual, reformar a sentença recorrida com a consequente improcedência do pedido em todos os seus termos ou, ao menos, para que a condenação seja limitada aos valores indicados pelo órgão pagador, a partir dos valores efetivamente descontados das fichas financeiras da parte autora, e não com base na planilha elaborada unilateralmente pela demandante.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Em contrarrazões (ID 69645424), a parte recorrida alega que o Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcido as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos. Aduz que o Supremo Tribunal Federal definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário. Requer que seja improvido o recurso.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se deve incidir contribuição previdenciária sobre gratificação de atividade de risco (GAR); b) se os valores descontados, caso sejam reconhecidos indevidos, devem ser restituídos à autora e c) se houve excesso na condenação.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ausência de interesse de agir e de necessidade de anulação da sentença ou suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva do TCDF nos autos do processo n.o 502/2023. Como é cediço, a atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, em sua função fiscalizatória, não é jurisdicional e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não fazendo coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Assim, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, quanto mais em se tratando de decisões precárias, proferidas liminarmente, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual em razão da desnecessidade da prestação jurisdicional ou necessidade de anulação da sentença ou suspensão do processo até a prolação de decisão definitiva do TCDF nos autos do processo n.o 502/2023. Preliminares e prejudiciais rejeitadas.
7. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
8. Além do mais, consignou-se que "a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial" e que "não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo".
9. Nesse contexto, foi reconhecida no referido julgado a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados, ou seja, decorrentes de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria.
10. Confira-se: "Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)".
11. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, é recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR. A exegese da decisão é de que não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e que os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte, de modo que a sentença deve ser mantida.
12. Por fim, também não assiste razão ao recorrente com relação à necessidade de minoração da condenação, haja vista que os valores históricos presentes das tabelas apresentados pela parte autora (ID 69645194) e pela parte ré (ID 69645208, pág. 11) se encontram em consonância.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. A gratificação de atividade de risco (GAR) tem caráter propter laborem, ou seja, é recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não deve ser descontada a contribuição previdenciária sobre o valor da referida gratificação. 2. Não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019.